Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-12.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – CÁLCULO UNILATERAL – TOI – COBRANÇA INCABÍVEL. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de suposta fraude e cálculos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGADA FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – CÁLCULO UNILATERAL – TOI – COBRANÇA INCABÍVEL. Se não adotados os procedimentos de perícia para constatação da irregularidade, não se pode dar por legítima a cobrança de débito realizada com base em apuração de suposta fraude e cálculos unilaterais. Cobrança indevida. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.